Tribunal: TJPA
Processo: 0001747-74.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001747-74.2014.8.14.0051

RECORRENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0001747-74.2014.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal de Santarém

RECORRENTE:
GILDSON DOS SANTOS SOARES

Adv. Rogério Corrêa Borges (OAB/PA N° 13.795)

RECORRIDA: A Justiça Pública

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II, IV, do Código Penal

– homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima –
1)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – materialidade comprovada pelo laudo necroscópico constante nos autos e indícios suficientes de autoria carreados pela prova oral produzida –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GILDSON DOS SANTOS SOARES
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara Criminal de Santarém
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo como vítima Antônio Márcio Navarro Santos Filho.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça não ofertou manifestação, a despeito de regularmente intimada em duas ocasiões.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente

GILDSON DOS SANTOS SOARES
, narra
a denúncia
:

“
Consta na peça informativa que, no dia 14/01/2014, por volta de

23h00, na Rua Nossa Senhora do Rosário, Bairro Santarenzinho, em

Santarém/PA, GILDSON DOS SANTOS SOARES, alcunha “Cascata”, em concurso

de agentes com uma pessoa não identificada, com animus necandi, por

motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,

efetuou seis tiros de arma de fogo contra ANTONIO MÁRCIO NAVARRA, o qual

foi atingido por um dos disparos e foi a óbito em razão das lesões

sofridas.

Segundo narrado no inquérito policial, no dia e horário

supramencionados, a vítima estava caminhando pela Rua Nossa Senhora do

Rosário, Bairro Santarenzinho, quando os autores do fato se aproximaram

em uma motocicleta Titan, cor preta. O denunciado, que estava na condição

de carona, gritou "ei, Marcio!" e, em seguida, disparou um tiro contra

a vítima, atingindo-a na região abdominal. Ato contínuo, proferiu "pega

essa, filho da puta!" e disparou mais cinco vezes, não o acertando.

Após, os coautores empreenderam fuga.

Em razão da lesão, a vítima caiu no chão, foi socorrida por

transeuntes e levada ao Pronto Socorro Municipal, onde foi submetida a

intervenção cirúrgica, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu no

dia 17/01/2014, às 01:30h, ainda no Hospital.

Impende relatar que, no dia 13/10/2013, MARCIO e GILDSON

participaram de uma audiência de instrução perante a Justiça Federal,

cujo processo apurava as circunstâncias da morte do irmão da vítima, de

nome DAVI. Na ocasião, enquanto aguardavam fora da sala de audiência,

os dois se desentenderam e GILDSON ameaçou MARCIO dizendo "toma cuidado!

A gente se encontra por ai..." (fl. 40).

Além disso, no dia dos fatos, por volta de 17:00h, MARCIO foi à

casa de sua irmã, a testemunha RALDETH MARTIN SANTOS para confidenciar
que havia sido novamente ameaçado por GILDSON, o qual havia dito que

iria matá-lo em uma semana. Passado o crime, já no Hospital, a vítima

confirmou à RALDETH que foi GILDSON quem efetuou os disparos

contra ele.

O Laudo nº 3920/2014, resultante da perícia de necropsia médico
-
legal,

acostado às fls. 25/28, atestou que a morte da vítima se deu por

"hemorragia interna, por laceração de fígado e pulmão esquerdo, por

ferimento de arma de fogo."

Diante dos fatos narrados acima e das lesões descritas no laudo,

resta explicito o animus necandi do denunciado GILDSON, uma vez que, em

razão de prévia discussão com a vítima, decidiu matá-la, cuja ação foi

precedida de alguns episódios de ameaças.

Assim agindo, o denunciado praticou o delito previsto no art.

121, §2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, devendo

ser convenientemente processados e julgados, na forma da lei.

No que concerne às qualificadoras, do motivo fútil configurou-se

uma vez que o Crime se deu por razão banal, em total desproporcionalidade

com o comportamento da vítima, consistente em discordância de

depoimentos prestados em audiência judicial.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se

pela superioridade numérica dos autores do crime, que se aproximaram em

uma motocicleta, e a utilização de uma arma de fogo para matá-la, não

tendo sido dada chance de defesa.

Após a instrução, o Juízo da 3ª
Vara Criminal de
Santarém
proferiu sentença pronunciando o réu
GILDSON DOS SANTOS SOARES
pela possível prática de homicídio qualificado por motivo fútil

e
uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II
e
IV
,

do CP, tendo como vítima Antônio Márcio Navarro Santos Filho
.

Insurge-se o recorrente argumentando inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva a partir da prova produzida em juízo, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado ao recorrente se encontra suficientemente comprovada nos autos pelo laudo de exame necroscópico, bem como há indícios suficientes de autoria pela prova oral carreada, merecendo destaque o depoimento judicial de MARIA JOSÉ SANTOS PENA, irmã da vítima, que a socorreu no dia do fato, tendo ouvido diretamente desta a imputação de autoria ao réu, conhecido sob a alcunha de “cascata”, bem como relatou que o ofendido teve seu depoimento colhido pelo delegado e escrivã enquanto estava hospitalizado, não chegando a assinar o documento por ter evoluído a óbito.

Corroborando tal depoimento, tem-se o testemunho em juízo de MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES PINTO, que confirmou que atuou como escrivã policial
ad hoc
e colheu o referido depoimento da vítima, no qual imputou a autoria do crime ao ora recorrente, fornecendo, portanto, indícios suficientes de autoria para justificar que a matéria seja submetida ao Júri Popular.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 18/03/2024